Tribunal: TJBA
Processo: 8018565-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018565-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIBELE ALMEIDA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: LARISSA DORNELAS DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
LORENA ALMEIDA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em notas promissórias, sob o fundamento de que os títulos gozam de liquidez, certeza e exigibilidade. Os embargantes sustentam, desde a petição inicial, a falsidade das assinaturas apostas nos títulos e a ausência de validade formal dos documentos, requerendo expressamente a produção de prova pericial e a redistribuição do ônus da prova. A sentença foi proferida sem decisão saneadora e sem apreciação dos pedidos de produção de provas, o que ensejou o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou antecipadamente os Embargos à Execução, sem proferir decisão saneadora e sem analisar os requerimentos de inversão do ônus da prova e de produção de provas, incorreu em cerceamento de defesa, a justificar a sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora, viola o art. 357 do CPC, que impõe ao juízo a delimitação dos pontos controvertidos e o deferimento das provas pertinentes à instrução do feito.

A negativa de produção de prova pericial requerida pela parte, especialmente em controvérsia fundada na autenticidade das assinaturas em títulos de crédito, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

A sentença contrariou os próprios autos ao afirmar que não houve impugnação quanto à veracidade dos títulos, embora tais alegações constem expressamente da petição inicial dos embargos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento imotivado de provas essenciais à elucidação da controvérsia constitui nulidade processual por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem decisão de saneamento e sem apreciação dos requerimentos de produção de prova pericial e redistribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.

Quando há impugnação da autenticidade de assinaturas em títulos de crédito, a prova pericial grafotécnica é indispensável à formação do convencimento judicial.

A ausência de decisão saneadora, em afronta ao art. 357 do CPC, compromete a regularidade do processo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 357; LUG, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 739.953/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.12.2015; STJ, REsp 1.385.418/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8018565-57.2020.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes
SIBELE ALMEIDA SANTOS e outros (2)

e como Apelada

LARISSA DORNELAS DA SILVA SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
ACOLHER a PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA